Tribunal: TJMT
Processo: 1036409-03.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036409-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA - CPF: 847.981.221-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (CARGO DE AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL LIMPEZA). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MINÍMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560-2016. DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZADO DE ORIGEM. PERÍCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de insalubridade na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036409-03.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Elisandra Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para:

- Condenar o Município de Várzea Grande a pagar os valores devidos a título de implantar, em favor da parte autora, o adicional de insalubridade na fração de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 192 da CLT.

- Outrossim, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação desse adicional, desde a data da admissão, deduzindo dos valores o percentual de 20% já pago, respeitada a prescrição quinquenal – 16/11/2017.

- Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Consigno que eventual petição de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que exerce o cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS - Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e que desenvolve função de limpeza, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais assim, sabe-se que o trabalho desenvolvido na área de limpeza de banheiros público, é considerado insalubre, devido a exposições a agentes biológicos, prejudiciais a saúde.

Assim, requer que seja reconhecida como atividade insalubre no percentual de 40% (grau máximo), a função exercida na limpeza realiza limpeza de banheiros e recolhimento de lixo em hospital público, em ambiente de grande circulação, bem como o pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade dos últimos 05 anos até a efetiva implantação, com juros e correções monetárias.

O Município de Várzea Grande/MT, sustenta que o adicional de insalubridade é um benefício ao trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo e somente é devido ao servidor que desempenha, efetivamente e de forma habitual, atividade em ambiente insalubre e que inexistem provas acerca do grau máximo quanto à insalubridade pleiteado pela Reclamante.

Da análise dos autos, verifico que o juiz a quo, reconheceu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, levando em consideração os termos da NR-15 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, tem-se que, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

Entretanto, para que haja a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) do Município Recorrente, deve haver a confecção elaborada pelo Município do laudo técnico a fim de se o local do trabalho da servidora é insalubre, bem como aferir o percentual em que esteja exposta a servidora.

Denoto que o pedido da autora além do pagamento retroativo é no sentido de que seja reconhecida a insalubridade da sua atividade exercida no grau máximo, bem como pleiteou pela realização de perícia para comprovação de sua pretensão.

Assim, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir o percentual de insalubridade de um ambiente sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA

QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1049407-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Portanto, a meu ver, as provas existentes nos autos não são suficientes para o deslinde da causa, sendo evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir o percentual de insalubridade de um ambiente sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia.

Ante o exposto,
conheço o recurso inominado
,
por ser tempestivo, mas, de ofício,
declaro nula a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023